Tribunal: CARF
Processo: 12448.722686/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722686/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.226 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WILSON SONS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2011
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MUTUO DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas pertencentes a grupo econômico sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO. BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito com valor do principal não definido, realizadas por meio
de conta-corrente, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722686/2015-16
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722686/2015-16

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Relatório
O auto de infração de fls. 1850 a 1856, exige do contribuinte acima
identificado, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários – IOF, juntamente com juros de mora e multa
agravada (112,5%), totalizando o crédito tributário de R$ 1.760.552,36, por falta
de recolhimento do imposto sobre operações de crédito, concedidas por pessoa
jurídica não financeira a outras pessoas jurídicas controladas, caracterizadas
como operações de mútuo.
I - DA AUTUAÇÃO FISCAL
A íntegra do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF), parte integrante e
indissociável do Auto de Infração, contém os fatos apurados e a motivação do
lançamento de oficio de crédito tributário, em relação aos fatos geradores
ocorridos no decorrer de 2011, e se encontra às folhas 1833 a 1849.
A seguir será apresentada uma síntese deste TVF, com os principais pontos
tratados no decorrer da ação fiscal, os quais motivaram esta autuação:
1. A Fiscalização intimou e reintimou o contribuinte para que este
apresentasse as memórias de cálculo do IOF incidente ao longo do ano-
calendário de 2011 e os documentos de apoio a todos os mútuos contabilizados na
conta 121010101 – Mútuos Controladas, através do Termo de Intimação Fiscal –
TIF de 03/12/2013 (fls.483 a 484), reintimações de 27/12/2013(fl.505) e de
14/01/2014(fl.508), TIF de 01/08/2014 (fls.607 a 615), TIF de 15/08/2014 (fl.618),
TIF de 29/08/2014 (fl.621), TIF de 03/09/2015 (fls.703 a 704) e TIF de 24/11/2014
(fls.754 a 755).
2. Segundo a Fiscalização, dentre os documentos apresentados pelo
contribuinte, em resposta a todas essas intimações e reintimações fiscais, não se
encontrou documentação que desse suporte aos lançamentos contábeis
escriturados nas contas abaixo:
121010106 – WILSON SONS TERMINAIS DE CARGAS LDTA – MUTUO
121010301 – TRANSAMÉRICA LTDA – MÚTUO

121010102 – SAVEIROS CAMUYRANO SERV. MARIT LTDA – MUTUO
121010104 – WILSON SONS COM.IND. E AG. DE NAV. LTDA – MUTUO
121010103 – WILSON SONS AGENCIA MARITMA LTDA – MUTUO
121010109 – TECON RIO GRANDE SA – MUTUO
121010115 – WS LOGÍSTICA LTDA – MUTUO
121010112 – TRANSAMÉRICA VISAS – MUTUO
121010113 – WILSON SONS ULTRATUG – MUTUO
121010118 – BRASCO LOGÍSTICA OFFSHORE LTDA – MUTUO
121010121 – WILSON SONS OFFSHORE SA - MUTUO
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722686/2015-16

3. A Fiscalização lavrou o Termo de Intimação Fiscal de 04/03/2015 para
exigir o detalhamento da confissão em DCTF do IOF incidente sobre fatos
contábeis ocorridos em 2011 e constatou que a resposta do contribuinte tratou
apenas do rol de pagamentos de IOF confessados em DCTF.
4. A Fiscalização então com base na conta 12101 – Mútuos C/PTES
Relacionadas apurou o IOF devido e dele abateu o IOF confessado em DCTF,
para então lavrar o Auto de Infração por falta de recolhimento do imposto sobre
operações de crédito, com base no arts. 3o , 4o, 5o e 7o do Decreto no 2219, de 02
de maio de 1997, inciso I, art. 63 da Lei no 5.172/66, art. 63, inciso I e § 15 do art.
7o Decreto no 6.306/2007.
II - DA IMPUGNAÇÃO
A interessada foi cientificada dos Autos de Infração do IOF, do Termo de
Verificação Fiscal e do Termo de Encerramento, por via postal, por meio de Aviso
de Recebimento – AR em 25/11/2015, conforme fl.1857, tendo protocolado sua
impugnação em 22/12/2015 (fls.1862 a 1865).
A íntegra da IMPUGNAÇÃO apresentada pela interessada se encontras às
folhas 1862 a 1865; A seguir será apresentada uma síntese, contendo os
principais pontos nela abordados:
1. A interessada alega que os contratos de mútuo celebrados entre a
impugnante e as empresas WILSON, SONS OFFSHORE S.A. e WILSON, SONS
ULTRATUG PARTICIPAÇÕS S.A. (doc.02) tinham prazos de vencimento e
valores previamente estabelecidos e nenhum desses contratos foi encerrado no
ano-calendário de 2011.
2. A interessada transcreve o §2o do art 7o do Decreto n° 6.306, de
14.12.2007, que estabelece:
"Art. 7o - A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
§ 2o - No caso de operação de crédito não liquidada no vencimento, cuja
tributação não tenha atingido a limitação prevista no § Io, a exigência do IOF fica
suspensa entre a data do vencimento original da obrigação e a da sua liquidação ou a
data em que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no § 7o."
3. A partir da legislação acima citada, a interessada aduz que, se nenhum
dos contratos que serviram de apoio à autuação foram encerrados até 31.12.2011,
não há cálculo de IOF adicional a ser exigido, como pretende o agente autuante.
Logo, a exigência fiscal imposta pelo auto de infração não tem base legal para
prosperar, haja vista que fere a própria legislação do imposto. Assim, não pode a
fiscalização cobrar IOF de operações de crédito realizadas pela impugnante,
empresa holding, com outras empresas do mesmo grupo econômico que controla,
vez que nenhuma dessas operações foi liquidada até 31.12.2011 e os contratos
vigentes estavam até aquela época.
4. A interessada alega ainda que o IOF, sendo de natureza genuinamente
financeira, não tem como alcançar operações de crédito, ou seja, transferências
de recursos entre empresas de um mesmo grupo econômico que não revestem a
condição de instituição financeira e, nem tampouco, estão sujeitas às normas do
Banco Central do Brasil.
5. A interessada afirma que no caso da existência de um caixa único dentro
do grupo econômico que promove a transferência de recursos, como é o caso do
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722686/2015-16

grupo da ora impugnante, mais perversa se torna a tributação do IOF, uma vez
que a circulação desses recursos não gera enriquecimento, não gera aumento de
patrimônio, apenas evita o colapso da organização.
6. Ante o exposto, é a interessada vem requerer seja julgado improcedente o
Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, a fim de exonerá-la do
pagamento indevido de tributo, juros e multa.

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2011
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MUTUO DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas pertencentes a grupo econômico sujeitam-se à incidência
do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO. BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito com valor do principal não definido, realizadas
por meio de conta-corrente, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de impugnação. Adicionalmente, pede
o afastamento da multa de ofício agravada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, contudo, seu conhecimento é parcial, dado que a insurgência quanto a
imputação da multa de ofício agravada foi questionada somente em sede recursal, clamando,
assim, pela aplicação do instituto da preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/72 que
assim dispõe:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722686/2015-16

Desta forma, não conheço dos argumentos atinentes a impossibilidade de
imputação da multa agravada.
Em relação a matéria de mérito, analisando minunciosamente a decisão recorrida
e as razões recursais, entendo que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto.
Assim, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos
do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830,
de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
A interessada faz menção explícita a dois contratos de mútuo, entre ela e as
empresas WILSON, SONS OFFSHORE S.A. e WILSON, SONS ULTRATUG
PARTICIPAÇÕS S.A., fazendo-se crer que seriam estes os contratos que serviram de
apoio à autuação fiscal.
Tal alegação não corresponde a realidade dos fatos, já que a autuação fiscal
teve por base a conta contábil 12101 – Mútuos C/PTES Relacionadas, que englob 11
(onze) contas representativas de mútuos distintos, em que estão identificadas 11
(onze) empresas, incluídas as duas empresas que a interessada mencionou na
impugnação.
Além disso, a peça impugnatória contém, além das alegações da interessada, e
com referência específica a matéria impugnada, um instrumento particular de mútuo
(fl.1885 a 1888), tendo como mutuante, a interessada, e mutuária, a empresa
WILSON, SONS ULTRATUG PARTICIPAÇÕES SA, e uma tradução de contrato de
mútuo originalmente redigido em língua inglesa (fls.1889 a 1900), tendo como
mutuante, a empresa REMOLCADORES ULTRATUG LTDA (empresa de
nacionalidade chilena), e como mutuária, a empresa WILSON, SONS OFFSHORE
SA. Este último documento, além de ser uma tradução desacompanhada do
documento original, apresenta como mutuante uma terceira empresa, não tendo
relação com esse litígio.
A interessada entende que pelo fato de os contratos apresentados na
impugnação não terem sido encerrados até 31/12/2011, eles por si só já se
caracterizam como uma operação de crédito não liquidada no vencimento e portanto
estariam acolhidos pela regra do §2° do art.7o Decreto n° 6.306, de 14/12/2007, que
trata de suspensão de IOF.
Ocorre que a regra do §2° do art.7o do Decreto n° 6.306, de 14/12/2007
determina duas condições para que a exigência do IOF seja suspensa. Primeiro, que
se trate de operação de crédito não liquidada no vencimento, e segundo, que a
tributação não tenha atingido a limitação prevista no §1o do mesmo artigo.
Desta forma, a interessada, para fazer jus a tal enquadramento, deveria ter
apresentado para cada contrato de mútuo supostamente não liquidado, a respectiva
memória de cálculo do IOF incidente, ao longo de 2011, com a indicação do limite
de tributação, para comprovação, bem como, a documentação de suporte aos
lançamentos contábeis, fatos não verificados ao longo de todo o procedimento
fiscal, tampouco da impugnação.
Segue abaixo a transcrição dos dispositivos legais acima mencionados:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são
(...)
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária a
cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722686/2015-16

sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda que a
operação seja de pagamento parcelado.
§ 2o No caso de operação de crédito não liquidada no vencimento, cuja
tributação não tenha atingido a limitação prevista no § 1o, a exigência do IOF fica
suspensa entre a data do vencimento original da obrigação e a da sua liquidação ou a
data em que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no § 7o.
(...)
§ 7o Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação,
confissão de dívida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que não haja
substituição de devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da
operação anteriormente tributada, sendo essa tributação considerada complementar
à anteriormente feita, aplicando-se a alíquota em vigor à época da operação inicial.
(gn.)
Com relação a exigência do adicional do IOF, reclamada pela interessada, a
mesma está regulamentada pelo § 15. do art.7o do Decreto n° 6.306/2007, que
determina explicitamente:
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente
do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica.
Considerando que o IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre
pessoas jurídicas, nos termos da alínea c do inciso I do art. 2° do Decreto n°
6.306/2007; Que os contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas
tomadoras de crédito, nos termos do art. 4o do Decreto n° 6.306/2007; Que a pessoa
jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros é responsável pela cobrança do IOF e de seu recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos do inciso III do art. 5o do Decreto n° 6.306/2007; Não
podem prosperar as alegações da interessada de que as transferências de recursos
entre as empresas de um mesmo grupo econômico, que não se revestem da condição
de instituição financeira e que não se sujeitam às normas do Banco Central do Brasil,
não estão sujeitas a inciência do IOF.
A intelecção dos dispositivos legais aplicada pela Fiscalização, com base na
conta 12101 – Mútuos C/PTES Relacionadas, que resultou no lançamento do IOF,
acabou por ser corroborada pela própria interessada, quando ela mesma informou
que o seu grupo econômico se utiliza de um caixa único para promover a
transferência de recursos, objetivando evitar o colapso da organização, quando
declarou na sua impugnação o seguinte:
“13. Ainda, no caso da existência de um caixa único dentro do grupo
econômico que promove a transferência de recursos, como é o caso do grupo da ora
Impugnante, mais perversa se torna a tributação do IOF, uma vez que a circulação
desses recursos não gera enriquecimento, não gera aumeto de patrimônio, apenas
evita o colapso da organização.”
A interessada foi intimada em várias oportunidades, como também
reintimada, mas não logrou êxito em apresentar a documentação que desse suporte
aos lançamentos contábeis escriturados nas contas do grupo 12101 – Mútuos
C/PTES Relacionadas, abaixo indicadas:
121010106 – WILSON SONS TERMINAIS DE CARGAS LDTA – MUTUO
121010301 – TRANSAMÉRICA LTDA – MÚTUO
121010102 – SAVEIROS CAMUYRANO SERV. MARIT LTDA – MUTUO
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722686/2015-16

121010104 – WILSON SONS COM.IND. E AG. DE NAV. LTDA – MUTUO
121010103 – WILSON SONS AGENCIA MARITMA LTDA – MUTUO
121010109 – TECON RIO GRANDE SA – MUTUO
121010115 – WS LOGÍSTICA LTDA – MUTUO
121010112 – TRANSAMÉRICA VISAS – MUTUO
121010113 – WILSON SONS ULTRATUG – MUTUO
121010118 – BRASCO LOGÍSTICA OFFSHORE LTDA – MUTUO
121010121 – WILSON SONS OFFSHORE SA – MUTUO
Além disso a interessada também não apresentou o detalhamento da
confissão em DCTF do IOF incidente sobre fatos contábeis ocorridos em 2011,
outra exigência fiscal que não foi atendida. Por conseguinte, apuração do imposto
realizada pela própria interessada, que deu origem aos débitos do IOF confessados
em DCTF, não foi devidamente esclarecida e comprovada.
Dessa forma, a Fiscalização, para apurar o IOF devido e proceder o
lançamento, se baseou na conta 12101 – Mútuos C/PTES Relacionadas, que é
passível de ser caracterizada como uma espécie de caixa único dentro do grupo
econômico, utilizada para transferência de recursos entre as diversas empresas, como
uma linha de crédito.
Observo que no TVF, a Fiscalização, ao mencionar uma parte do
enquadramento legal, citou equivocadamente o Decreto no 2219, de 02 de maio de
1997, que foi revogado pelo Decreto no4.494, de 3 de dezembro de 2002, que por sua
vez foi revogado pelo Decreto no6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta
o IOF e que está em vigor desde a data de sua publicação, como também a época da
ocorrência dos fatos. Apesar disso, além de constar nas folhas do Auto de Infração a
adequada referência a este dispositivo legal, a autuação fiscal se deu com sua plena
observância, conforme transcrito abaixo:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto
da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito.
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao
Tesouro Nacional:
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722686/2015-16

I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente
do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica.
Considero não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela Impugnante, conforme art.17 do Decreto no70.235 de 6 de março de
1972.
Em vista das exposições, entendo que a autuação fiscal observou a legislação
aplicável; VOTO, portanto, pela improcedência da impugnação, e, consequente
manutenção do crédito tributário lançado.
É imperioso destacar, que a Recorrente não questionou em sede recursal pontos
primordiais apontados pela decisão recorrida para o deslinde do processo, todos relacionados a
ausência de provas hábeis para refutar o trabalho da fiscalização, a saber:
Decisão recorrida
Além disso, a peça impugnatória contém, além das alegações da interessada, e
com referência específica a matéria impugnada, um instrumento particular de mútuo
(fl.1885 a 1888), tendo como mutuante, a interessada, e mutuária, a empresa
WILSON, SONS ULTRATUG PARTICIPAÇÕES SA, e uma tradução de contrato de
mútuo originalmente redigido em língua inglesa (fls.1889 a 1900), tendo como
mutuante, a empresa REMOLCADORES ULTRATUG LTDA (empresa de
nacionalidade chilena), e como mutuária, a empresa WILSON, SONS OFFSHORE
SA. Este último documento, além de ser uma tradução desacompanhada do
documento original, apresenta como mutuante uma terceira empresa, não tendo
relação com esse litígio.
Comentários: A Recorrente não se insurgiu em relação a falta de
documento desacompanhado de tradução, tampouco quanto ao fato do
documento ter uma terceira empresa estranha ao litigio
Decisão recorrida
(...), a interessada, para fazer jus a tal enquadramento, deveria ter apresentado
para cada contrato de mútuo supostamente não liquidado, a respectiva memória de
cálculo do IOF incidente, ao longo de 2011, com a indicação do limite de tributação,
para comprovação, bem como, a documentação de suporte aos lançamentos contábeis,
fatos não verificados ao longo de todo o procedimento fiscal, tampouco da
impugnação.
(...)
A interessada foi intimada em várias oportunidades, como também reintimada,
mas não logrou êxito em apresentar a documentação que desse suporte aos
lançamentos contábeis escriturados nas contas do grupo 12101 – Mútuos C/PTES
Relacionadas,...
(...)
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722686/2015-16

Além disso a interessada também não apresentou o detalhamento da confissão
em DCTF do IOF incidente sobre fatos contábeis ocorridos em 2011, outra exigência
fiscal que não foi atendida. Por conseguinte, apuração do imposto realizada pela
própria interessada, que deu origem aos débitos do IOF confessados em DCTF, não
foi devidamente esclarecida e comprovada.
Comentários: No recurso voluntário, não há menção aos documentos que a
DRJ disse estar ausente.
Em resumo, correta a decisão de piso, posto que diante da ausência de
documentos que dariam suporte a eventual direito do contribuinte, manteve intacto o trabalho da
fiscalização.
Diante do exposto, conhece de parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
voto por negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 2038
DF CARF MF
Original